Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0724268-42.2022.8.07.0000 Impetrante LESLEY KONRAD ESTRELA Impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Admito o ingresso da União como litisconsorte passivo, conforme requerido no ID 39376147. Concedo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestar-se nos presentes autos. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1o de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator